Tribunal: TJES
Processo: 5003395-42.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003395-42.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO VINICIUS OLIVEIRA DE SOUZA

COATOR: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR TRABALHO. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
WRIT
NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de apenado no curso da Execução Penal nº 0001922-66.2018.8.08.0028, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de juntada e cômputo dos dias remidos por trabalho a partir de abril de 2024, o que teria causado demora na progressão ao regime aberto. O pedido liminar foi indeferido e a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da ação constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o Habeas Corpus para suprir suposta omissão do juízo da execução penal quanto à homologação de remição de pena por trabalho e consequente progressão de regime, antes mesmo de decisão da autoridade apontada como coatora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de requerimento de progressão de regime nos autos da execução penal afasta a possibilidade de análise do mérito do Habeas Corpus, já que não houve decisão da autoridade apontada como coatora.

4. A matéria referente à análise e homologação de remição de pena por trabalho é de competência do Juízo da Execução, nos termos da Lei de Execução Penal, devendo ser submetida primeiramente à sua apreciação.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não se admite Habeas Corpus como substituto de recurso próprio, especialmente o Agravo em Execução previsto no art. 197 da LEP.

6. Não há ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão da ordem de ofício, mesmo em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O Habeas Corpus não se presta à análise originária de matérias afetas ao Juízo da Execução Penal, quando sequer houve decisão anterior da autoridade apontada como coatora.

2. É incabível o Habeas Corpus como substitutivo de Agravo em Execução, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 289274/MG, DJe 17.03.2014; STJ, HC nº 288698/SP, DJe 20.02.2014; STJ, HC nº 288565/ES, DJe 19.02.2014; STJ, HC nº 284235/SP, DJe 12.02.2014; STJ, AgRg no HC nº 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., j. 22.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5003395-42.2025.8.08.0000

IMPETRANTE:

YURI DE ALMEIDA ZONTA

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA
/
ES

PACIENTE: LEANDRO VINICIUS OLIVEIRA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de pedido de decisão liminar de
Habeas Corpus
, impetrado em favor

de
LEANDRO VINICIUS OLIVEIRA DE SOUZA
, apontando ato supostamente coator nos autos da Execução Penal nº 0001922-66.2018.8.08.0028.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal do paciente deriva da ausência de juntada e cômputo dos dias trabalhados desde de abril de 2024, o que acarretou em demora para concessão de progressão de regime para o aberto
.

Pedido de liminar indeferido (ID 12535891).

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do presente
H
abeas
C
orpu
s
(ID 13192477).

Pois bem.

Conforme se observa, o paciente, ora apenado, sequer requereu a progressão de regime ao aberto, que dirá decisão do Magistrado de primeiro grau acerca da impossibilidade de progressão ao aberto. O paciente apenas, ao mov. 135.1 dos autos da execução, requereu de homologação de remições, ainda pendente de análise pelo magistrado da execução.

Assim, a ausência de pronunciamento do juízo de origem torna impossível a concessão liminar do presente
writ
, em face da manifesta incompetência deste Egrégio Tribunal para apreciar originariamente a matéria, devendo o suposto constrangimento ilegal ser analisado primeiramente pela autoridade apontada como coatora.

Nessa direção, diversos são precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça (HC n. 289274/MG DJe 17/3/2014; HC n. 288698/SP DJe 20/2/2014; HC n. 288565/ES DJe 19/2/2014; HC n. 284235/SP DJe 12-02-2014; HC n. 216918/PE 5ª T. DJe 5/2/2014).

Além disso, reafirmo que me filio ao pacífico entendimento emanado pelos Tribunais Superiores segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do
H
abeas
C
orpus
e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio, como parece que seria o caso se houvesse decisão nos autos, que substituiria o Agravo de Execução pelo presente remédio heroico.

Conforme se verifica, o paciente busca debater questões de competência exclusiva da Execução Penal, e, a Lei de Execuções Penais é clara ao estabelecer em seu art. 197 que das decisões proferidas pelo Juiz das Execuções caberá recurso de Agravo de Execução.

Diante do indiscriminado manejo do
Habeas Corpus
em situações para as quais há recurso específico, os Tribunais Superiores pacificaram a posição de não conhecer da ação constitucional, sob pena de banalização de sua máxima importância, que é preservar, de forma urgente e democrática, a liberdade em caso de ilegalidade flagrante.

Em casos como o presente, o STJ possui firme entendimento de que o
Habeas Corpus

não serve como substituto recursal, sendo incabível sua utilização como sucedâneo de Agravo em Execução, mormente no caso em que interposto o recurso próprio na Primeira Instância, conforme já decidido no Agravo Regimental no HC nº 711.127/SP, de relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, pela Quinta Turma e julgado em 22.02.2022.

Por fim, ao analisar os autos, vê-se que, ao menos em sede de cognição sumária, inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Ante o exposto e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do
Habeas Corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer da impetração.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.